Tribunal: TJDFT
Processo: 0777491-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0777491-51.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ MARIANO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LUIZ MARIANO NETO contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Narra o recorrente que aguarda consulta em cirurgia geral desde o dia 27/11/2024, conforme registro lançado nos sistema SISREG. Afirma que a demora para realização da consulta prejudica o seu tratamento e agrava o seu quadro de saúde. Informa que o Juízo de origem extinguiu o processo por não ter sido juntado aos autos os documentos que estão na posse da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Defende que tais documentos só podem ser fornecido pelo próprio Ente Distrital. Aduz que o excesso de formalismo obstaculiza a jurisdição e prejudica o direito constitucional à saúde. Reafirma a necessidade urgente do procedimento médico, sob pena de risco de morte, razão pela qual pugna pela concessão de tutela antecipada para que o Distrito Federal proceda à consulta médica no prazo máximo de 10 dias. No mérito, pede a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. O relatório médico informa que a parte necessita da consulta com o objetivo de realizar cirurgia para correção de hérnia inguinal. Também foi consignado pelo médico que o estado de saúde do paciente é estável, embora haja risco de agravamento (ID 76598478). Nota-se, portanto, que a situação está controlada e a possibilidade de piora é hipotética. Ademais, não há documentos novos demonstrando qualquer modificação no seu quadro clínico. Dessa forma, não há urgência a permitir o deferimento da antecipação da tutela recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito